Tribunal: TJES
Processo: 0010534-82.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010534-82.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA
APELADO: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
MATÉRIA
S
ATACADA
S
PELO ACÓRDÃO.
VÍCIOS
NÃO CONFIGURADA
S
.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

1.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.
2.

O
embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi inteiramente desfavorável, o que não
é
cabível

neste momento
.

3.

Embargos não acolhidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010534-82.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.

Advogados do(a) APELADO: ARMANDO MICELI FILHO - RJ48237-A, LUCIANA DA SILVA FREITAS - RJ95337

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, observo que o embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi inteiramente desfavorável, o que não é cabível.

Com efeito, consta do acórdão embargado que:

“
[...] a presente hipótese não diz respeito a possibilidade de a instituição de ensino impedir a rematrícula em caso de inadimplemento do aluno, mas, sim, o direito de a ora apelante realizar as provas oficiais para concluir o período que já estava cursando.

A propósito, o próprio art. 6º, da Lei nº 9.870/99, citado pelo magistrado, dispõe que ‘são proibidas a suspensão de provas escolares, retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento. [...].”.

Com efeito, embora a embargante já tenha realizado as provas por força da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (fls. 35/36v), não há que se falar perda do objeto. Além de o acórdão ter confirmado a decisão outrora proferida, cuja obrigação já fora cumprida, decerto permaneceu o interesse da ora embargada de obter o julgamento de mérito do seu pedido.

Diante de tais razões, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 09.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.